Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008793-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GEFTER PALLMER ALBUEZ - CPF: 055.569.621-97 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. Insuficiência de medidas cautelares. Impetração conhecida em parte e denegada a ordem.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo
do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias - Polo Cuiabá,
que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas
visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas diversas da prisão.

II.
Questões em discussão

1)
Ausência de indícios suficientes de autoria; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) predicados pessoais; 4) suficiência das medidas diversas da prisão.

III.
Razões de decidir

1. O exame de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A natureza e diversidade das drogas [ecstasy, cocaína e maconha] e a apreensão de alto valor em espécie [R$ 9.404,00 - nove mil e quatrocentos e quatro reais] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem
“um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no RHC 197292/MG).

3. Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC no 1037837/RO).

4. A variedade e qualidade dos entorpecentes apreendidos, especialmente com relação ao ecstasy (MDMA) - droga sintética com alto prejuízo à saúde e valor comercial elevado - denotam maior gravidade concreta da conduta, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão
“mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC no 1022974/SC; TJMT, HC no 1001230-72.2026.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e denegada a ordem.

1. Não cabe, em
habeas corpus
, a análise aprofundada da autoria delitiva por demandar dilação probatória.

2. A quantidade, natureza e variedade de entorpecentes justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

4. As medidas cautelares diversas são insuficientes quando incompatíveis com a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 29.3.2021; STJ, AgRg no RHC 197292/MG - Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 1o.7.2024; STJ, AgRg no HC no 1037837/RO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025; STJ, AgRg no HC no 1022974/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.10.2025; TJMT, Enunciado Criminal 42; TJMT, HC no 1009134-46.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 6.4.2026; TJMT, Enunciado Criminal 43; TJMT, HC no 1001230-72.2026.8.11.0000, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, 19.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008793-20.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): GEFTER PALLMER ALBUEZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GEFTER PALLMER ALBUEZ contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1006438-31.2026.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 - (PJE 1006438-31.2026.8.11.0002).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem provas do envolvimento do paciente no tráfico de drogas; 2) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, sem antecedentes, possui endereço certo e trabalho lícito; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (ID 350215860).

O pedido liminar foi indeferido (ID 350489357).

O Juízo singular prestou informações

(ID 350923356).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/2006) - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRNTE EM PREVENTIVA - INCURGÊNCIA DEFENSIVA: NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - IMPROCEDÊNCIA - NÃO SE DISCUTE A AUTORIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ENUNCIADO 42 DA TCCR) - GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (ENUNCIADO 25 DA TCCR) - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO PREVENTIVA - ENUNCIADO 43 DA TCCR) - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES E ANTAGÔNICAS AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 351046354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.2.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...] Assim, não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão do custodiado, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3o, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de JORGE EDUARDO SOUZA SANTOS E GEFTER PALLMER ALBUEZ.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, e em estrita análise das circunstâncias que, sob a égide da Lei n. 15.272/2025, recomendam a manutenção da custódia, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há ofumus comissi delicti(prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Contudo, para a decretação da preventiva não basta à comprovação da materialidade e os indícios de autoria, faz se necessário também que fique demonstrado o fator de risco a justificar a efetividade da medida extrema.

Nesse sentido, o artigo 312 do CPP e a recente Lei n. 15.272/2025, publicada 26.11.2026, preestabelecem quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), sendo a aferição da periculosidade regida por critérios objetivos e subjetivos que justifiquem a possibilidade do encarceramento.

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da decretação da prisão preventiva previsto no artigo 312, §3o, III do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, que constitui o risco concreto de acautelar a sociedade ante a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder dos custodiados.

Neste contexto, verifica-se que foi apreendida uma mochila em poder de JORGE EDUARDO SOUZA SANTOS, contendo as seguintes substâncias entorpecentes: [...]

Ressalte-se, ademais, que foram apreendidos em poder de GEFTER PALLMER ALBUEZ a quantia de R$9.404,00 (nove mil e quatrocentos e quatro reais) em espécie, bem como 01 celular Redmi verde e um celular Samsung azul, tendo o custodiado declarado aos policiais militares condutores do flagrante que os celulares seriam provenientes de pagamento pela venda de entorpecentes.

Assim, o volume expressivo e a variedade de entorpecentes encontrado em poder dos custodiados, assim como pela expressiva quantia em dinheiro e aparelhos celulares, evidencia a alta periculosidade dos agentes e a gravidade concreta da conduta, atendendo aos critérios de risco de reiteração social previstos na Lei n. 15.272/2025, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. [...]

Por essa mesma razão, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes.

Por fim, tem-se que o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

À visto do exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados [...] GEFTER PALLMER ALBUEZ, nos termos do art. 310 c/c 312, §3o, III c/c art. 313, I, todos do CPP. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE no 1006438-31.2026.8.11.0002)

Em 30.3.2026, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...] A necessidade da manutenção da prisão preventiva justifica-se, no caso concreto, pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

a) Garantia da ordem pública [...]

No presente caso, as circunstâncias da prisão em flagrante indicam não apenas a prática isolada de um ato ilícito, mas revelam elementos que sugerem habitualidade na prática delituosa, especialmente pela quantidade de substância apreendida e pelo montante significativo de dinheiro encontrado em poder do investigado.

b) Conveniência da instrução criminal

O feito encontra-se em fase inicial de persecução penal, com investigações ainda em curso e diligências essenciais pendentes de realização para o completo esclarecimento dos fatos.

A eventual liberdade do investigado neste momento processual poderia comprometer a eficácia da instrução criminal, seja pela possibilidade de influência sobre testemunhas e demais elementos probatórios, seja pelo risco de ocultação ou destruição de provas ainda não integralmente colhidas pela autoridade policial. [...]

Ainda, a Defesa invoca, ainda que implicitamente, as condições pessoais supostamente favoráveis do custodiado, tais como o exercício de ocupação lícita (técnico de edificações) e, presumivelmente, residência fixa.

Sem embargo da relevância de tais circunstâncias para fins de dosimetria da pena em eventual condenação, é assente na jurisprudência pátria que condições pessoais favoráveis, por si sós, não possuem o condão de elidir a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. [...]

No caso concreto, a gravidade das circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante e o risco concreto à ordem pública sobrepõem-se às eventuais condições pessoais favoráveis, impondo-se a manutenção da custódia cautelar como medida indispensável à tutela dos bens jurídicos em risco. [...]

As medidas cautelares previstas no ordenamento processual penal brasileiro estruturam-se segundo o princípio da adequação, devendo ser aplicadas de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias do caso concreto e aos objetivos da tutela cautelar.

No presente caso, diante da gravidade concreta da conduta investigada, da presença de elementos indicativos de habitualidade delitiva e da necessidade de preservação da instrução criminal em sua fase embrionária, as medidas alternativas à prisão não se mostram aptas a garantir adequadamente a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. [...]

Diante do exposto, verifica-se que os elementos apresentados pela Defesa revelam-se insuficientes para demonstrar qualquer alteração substancial no quadro fático-jurídico que fundamentou a decretação da prisão preventiva. [...]

A manutenção da custódia cautelar revela-se, portanto, medida necessária, adequada e proporcional à gravidade dos fatos investigados e aos objetivos da tutela cautelar no processo penal.

Ante o exposto, por não vislumbrar alteração no quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva e diante da insuficiência probatória dos elementos apresentados pela Defesa, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de GÉFTER PALLMER ALBUEZ. [...]”
(Henriqueta Fernanda Lima, juíza de Direito – PJE 1006438-31.2026.8.11.0002)

Em 31.3.2026, a 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande ofereceu denúncia em face do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33 da Lei no 11.343/2006 (PJE 1008942-10.2026.8.11.0002).

Pois bem.

O exame das provas sobre o envolvimento do paciente no tráfico de drogas retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 29.3.2021), conforme Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 52 (cinquenta e dois) comprimidos de ecstasy; 1 (uma) porção de cocaína; 3 (três) porções de maconha e R$ 9.404,00 (nove mil e quatrocentos e quatro reais) em espécie, consoante Termo de Apreensão no 2026.16.87563 (PJE 1006438-31.2026.8.11.0002).

Como bem pontuado pelo Juízo singular
“a comercialização desta substância, por sua composição química e efeitos neurotóxicos, representa risco acentuado à saúde pública, especialmente considerando seu uso disseminado em ambientes recreativos frequentados por jovens”
(Henriqueta Fernanda Lima, juíza de Direito – ID 350662374).

Frise-se que a natureza e diversidade das drogas [ecstasy, cocaína e maconha] e a apreensão de alto valor em espécie [R$ 9.404,00 - nove mil e quatrocentos e quatro reais] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem
“um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no RHC 197292/MG - Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 1o.7.2024).

Destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A quantidade e variedade de entorpecentes justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(HC no 1009134-46.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 6.4.2026)

Portanto, o ato constritivo encontra-se motivado

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC no 1037837/RO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em relação às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico de drogas, a variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, especialmente com relação ao ecstasy (MDMA) - droga sintética com alto prejuízo à saúde e valor comercial elevado - denotam maior gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no HC no 1022974/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.10.2025), de modo que
“mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva”
(TJMT, HC no 1001230-72.2026.8.11.0000, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, 19.2.2026).

Assim sendo, não se identifica que as medidas cautelares seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
impetração

conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026